Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VIA INADEQUADA. 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Não prospera o pleito visando o reconhecimento da incompetência do juízo para decretar a prisão preventiva do paciente, pois, além de a análise dessa tese demandar dilação probatória vedada em habeas corpus, existe o meio processual adequado para tanto, isto é, a exceção de incompetência.
2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem públicae a aplicação da lei penal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem dehabeas corpusdenegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), LEONARDO RIBEIRO SILVA - CPF: 048.921.891-11 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. FURTOS QUALIFICADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1.
TESE DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.

VIA INADEQUADA
.
2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Não
prospera o pleito visando

o reconhecimento da
incompetência do juízo
para decretar a prisão preventiva do paciente
,
pois, além de
a
análise dessa tese
demandar dilação probatória
vedada em habeas corpus,
existe o meio processual adequado para tanto
, isto é, a
exceção de incompetência.

2.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente dois dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Edno Damascena
em favor de
Leonardo Ribeiro Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
2
a Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente
teve a
prisão preventiva

decretada no dia 16 de novembro de

2023, por força de decisão prolatada no Pedido de Prisão Preventiva n. 1035049-93.2023.8.11.0003 –
“Operação Funcionário do Mês – em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa formada para a prática crimes, sendo apurados, nesse juízo sumário, praticados 181 (cento e oitenta e uma) delitos de furtos qualificados mediante abuso de confiança e fraude em concurso de pessoas e receptação qualificada, ocorridos entre os meses de junho a setembro de 2023”.

Relata
,
o impetrante
,
que
a constrição cautelar
em referência
foi decretada por juízo incompetente,

aduzindo que
o paciente foi
“[...] investigado, preso preventivamente e denunciado por suposta prática das condutas de furto qualificado e associação criminosa supostamente praticados nesta Comarca de Cuiabá/MT, contra empresa radicada nesta capital, de onde teriam sido furtados objetos físicos - pneus e peças automotivas [...]
”.

Anota que o paciente possui predicados pessoais favoráveis,
porquanto
“
trabalha com CTPS assinada desde que tem 16 anos de idade, tem esposa e filhos menores impúberes, um deles com síndrome autista, conforme provam os documentos que anexa
”
.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requer
eu

o relaxamento da prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares mais brandas.
E, no mérito, a confirmação do relaxamento da sua prisão preventiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no
ID
196901176
,
tendo sido
determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
197105690
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário
e consignando que
“[...]
num primeiro momento, sequer foi analisada tampouco reconhecida a incompetência deste juízo para processamento da ação, não havendo que se falar em ilegalidade da prisão por mera especulação
[...] Frise-se, por fim,
sem adentrar ao mérito da questão que embora a sede da empresa vítima seja em Cuiabá/MT, a consumação dos furtos praticados ocorreu em sua maioria na cidade de Rondonópolis com a

entrega da mercadoria, configurando a inversão da posse dos bens objeto do crime. A comarca, inclusive, é domicílio dos réus Leonardo, João Carlos, Viviane, Matheus, Vinícius, Rodrigo e Uéslei.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
198490171
, manifest
a-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como consta do relatório, o
impetrante

pleiteia
o relaxamento da prisão preventiva do paciente, ao argumento que foi investigado, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de furto
s
qualificado
s
e associação criminosa supostamente praticados na comarca de Cuiabá
/
MT, contra empresa radicada também na referida
Capital
, de onde teriam sido furtada
s

res
furtiv
a
e
, de modo que, na hipótese, a autoridade indigitada de coatora é incompetente para decretar
a
prisão cautelar
daquele
.

Sem razão, no entanto, o impetrante.

Isso porque, a toda evidência,
essa

tese
não implica em violação direta ao direito de liberdade do paciente
, uma vez que
ele pode e deveria discutir a incompetência por meio da exceção de incompetência
,
que é a via competente para
tal desiderato
, sobretudo, porque não ficou evidente nenhuma nulidade flagrante
.

Além disso, i
mpende salientar

que a prova pré-constituída
juntada
pelo impetrante não possibilitou a constatação, de maneira indene de dúvidas, se a alegada incompetência do juízo foi submetida à apreciação da autoridade judiciária
de primeira instância
, circunstância que, igualmente, inviabiliza, ao menos nesta oportunidade, o exame direto de tal pretensão por esta Corte de Justiça.

Não fosse isso suficiente, a matéria posta em apreciação pelo impetrante demanda a análise do contexto em que os fatos ocorreram, sendo, pois, matéria que entra na seara probatória que não é cabível nesta via mandamental, daí por que a alegação do impetrante
, neste momento,
não merece acolhimento

De qualquer sorte,
da análise superficial dos autos neste momento, vê-se que o
magistrado justific
ou
que, embora a empresa vítima esteja sediada em Cuiabá
/
MT, a maioria dos crimes patrimoniais em alusão ocorreram no
M
unicípio de Rondonópolis
,
com a entrega das mercadorias naquel
a

cidade
, configurando a inversão da posse dos bens objeto do crime. Outrossim, também foi ressaltado pelo
prolator da decisão obju
rgada
que
o juízo
em
questão
é
o
domicílio do paciente e de outros seis investigados na ação penal de origem.

Ademais,
destacou a autoridade
tida por
coatora que
“[...]
o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “[...] o reconhecimento da incompetência do Juízo não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, pois o Juízo competente, ao receber o feito, pode ratificar a referida decisão [...]”
(HC n. 617.485/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021,
DJe
de 18/8/2021).

Sendo esse o caso dos autos, não restou evidenciado, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão reprochada.

Por derradeiro, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade e endereço fixo, é cediçoque tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”

Posto isso,
tenho por improcedentes o pedido deduzi
do
em favor
de
Leonardo Ribeiro Silva
; por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024